Tribunal: STF
Processo: RE 1203682
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 49).
    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão ora embargada apresenta omissão e contradição. 
    Alega-se que o recurso especial não foi conhecido no mérito, ao argumento de que o tema central da controvérsia – incidência de PIS/COFINS sobre receitas de terceiro – teria natureza constitucional.
    Afirma-se que, nos termos do do art. 1.033 do CPC do 2015, caso o STF considere que a matéria é infraconstitucional, deverá remeter os autos ao STJ para análise do recurso extraordinário como se especial fosse. 
    Argumenta-se omissão quanto à aplicação do citado dispositivo, para evitar a dupla negativa de jurisdição das Cortes Superiores, uma vez que a publicação da decisão impugnada pelo recurso extraordinário ocorreu na vigência do CPC de 2015.
    Aduz-se contradição, quanto à aplicação da Súmula 279/STF, pois o Tribunal de origem não dirimiu a controvérsia com base em nenhum conjunto probatório, mas exclusivamente com base no conceito de receita. 
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 53). 
    É o relatório.
    Decido.
    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria debatida na origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Não obstante, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, limitou-se a assentar a constitucionalidade da matéria referente ao conceito de receita, não tratando da suposta violação à legislação infraconstitucional acerca do assunto (Leis 9.718/98 e 9.472/97). Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:
    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 
    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente